Tribunal: CARF
Processo: 11080.903391/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903391/2015-84
RESOLUÇÃO
3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade
administrativa proceda ao seguinte: (i) intimar o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico acerca dos bens e serviços
utilizados na produção e sobre as atividades realizadas na empresa, com o intuito de se
comprovarem, de forma conclusiva e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios
que serviram de base à tomada de créditos, observando-se o teor da decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp no 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo
Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência, sendo imperioso que se dê total
transparência aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do
conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, (iii) cientificar o Recorrente dos
resultados da diligência, facultando-lhe o direito de se manifestar, e, (iv) após cumpridas
providências, devolver o processo a este colegiado para prosseguimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.844, de 30 de janeiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 11080.723019/2016-77,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903391/2015-84
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito declarado no
PER/DCOMP 34568.31664.200513.1.7.04-8079.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza.
PER/DCOMP 34568.31664.200513.1.7.04-8079

Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduzindo
os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização
efetuou inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903391/2015-84
3
obter créditos. As glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em
razão da complexidade da atividade desenvolvida pelo contribuinte e dos
produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto em
anexos, conforme constou no Despacho Decisório n° 040/2016, veja-se:
Ou seja, os créditos que a empresa alega não ter aproveitado à época, em sua
resposta à Intimação, na realidade não podem ter direito a gerar créditos,
conforme as leis 10.637/2002 e 10.833/2003, na qual pela definição restritiva,
somente os insumos consumidos no processo produtivo possibilitam a apuração de
créditos. Vide o art 3, inc.II, das leis mencionadas, ao relatar que o contribuinte
poderá descontar créditos calculados em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda...”. Assim como a definição de insumo no Manual do PIS e da
COFINS da Fiscosoft Editora, pela qual qualquer gasto que componha o custo do
bem, se ele não se enquadrar na definição de insumo consumido no processo
produtivo, a apuração do crédito estará vedada. Assim como não será possível o
crédito quando os serviços contratados junto a terceiros, ainda que pessoas
jurídicas, se destinem a atividades-meio da pessoa jurídica contratante.
A registrar que o art. 24, da lei 11.898 de 08/01/2009 que alterou as leis 10.637 de
2002 e 10833 de 2003, gerando direito a créditos a vale-transporte, vale-refeição,
fardamento fornecidos aos empregados por PJ que explore as atividades de
prestação de serv. Limpeza, conservação e manutenção, conforme o art. 28, entrou
em vigor na data da publicação (09/01/2009) e os PA desses créditos se referem a
04/2008. Além disso, a Gerdau não é empresa que explore essas atividades, pois
conforme a tela do sistema da RFB – Consulta CNPJ, a atividade é de comércio
atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção.
A registrar também que despesas com energia elétrica e térmica deve constar na
linha 04 da Ficha 16-A do DACON, logo não em insumos. O mesmo se dá para
despesas de aluguel dos prédios a PJ (linha 05) e despesas com máquinas e
equipamentos locados a PJ (linha 06). Idem para despesas para frete nas vendas
(linha 07). (g.n)

Cumpre ressaltar que além do despacho decisório o acórdão ora recorrido
manteve a glosa com os seguintes argumentos:
A interessada opôs-se, fazendo extensa análise das alterações legislativas de que
resultaram a sistemática de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e
COFINS. Suscitou ela inadequação dos critérios de creditamento contidos nas
Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e 404/2004, os quais, em seu entender,
carecem de qualquer lógica jurídica, transcreveu doutrina e jurisprudência que
dariam sustento a essa tese, inclusive no patamar constitucional, porém concentra
a análise do caso específico na jurisprudência do CARF, sintetizando seu
entendimento do critério mais adequado como (fls. 883):
84. É dizer: o PIS e a COFINS incidirão sobre toda a receita da empresa. Nesse
momento, todas as despesas que tenham contribuído para que se pudesse obter
essa receita devem ter gerado o respectivo crédito de PIS e de COFINS.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903391/2015-84
4
Pleiteou a aceitação desse critério, para o que organizou os créditos pretendidos
nas categorias relacionadas à pág. 31 de sua impugnação, fls. 884 dos autos, v.g.
despesas necessárias ao processo de vendas, despesas essenciais com empregados,
com subcategorias, etc. v.g. comissões de vendas, refeições, recrutamento e
seleção, etc. , e detalhou as razões pelas quais entende cada uma delas deveria ser
aceita, notadamente em razão da atividade da empresa não se limitar a produzir,
mas também a vender os bens produzidos e também porque qualquer restrição
obstaria à pretendida desoneração em comparação à incidência cumulativa.
Entretanto, no artigo 66 da IN SRF no 247/2002 há uma lista de quais operações
geram direito ao crédito do PIS/Pasep não cumulativo. O mesmo ocorre no artigo
8o da IN SRF no 404/2004.
Ou seja, as instruções normativas acima evidenciadas restringem o desconto dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins aos casos especificados.
E, ainda, cumpre salientar que a atividade do agente do fisco é absolutamente
vinculada, ou seja, deve estrita obediência não só à lei como também às normas
infralegais. Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor,
cabe o seu fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva
que informa o lançamento e o processo administrativo fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional. Nesse sentido as orientações do Parecer Normativo
CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.

Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito
sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de
produtos exportados, apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta
sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de
recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência
deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem
aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a
hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos
em que os dispêndios eram realizados nas aquisições de bens que sofriam
desgaste e eram utilizados somente e diretamente na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito
contemporâneo que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903391/2015-84
5
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa
matéria, é imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos
e serviços que estão sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na
perspectiva da fase do processo produtivo, bem como das atividades
desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas
e pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento
do REsp 1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa,
cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor
fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de
essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que
pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de
glosas de forma separada e específica, com base na legislação e nos precedentes
administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito
contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram qual seria a relevância,
essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da
empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art.
112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso entenda
necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo dos produtos
utilizados pela recorrente e sobre as atividades realizadas dentro da empresa, com
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903391/2015-84
6
o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e
relevância dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito,
entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o
qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos entregue pelo
Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;

Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta
diligência. Sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permaneceram glosados, bem como aqueles que à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade administrativa
proceda ao seguinte: (i) intimar o Recorrente a apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo técnico acerca dos bens e serviços utilizados na produção e
sobre as atividades realizadas na empresa, com o intuito de se comprovarem, de forma conclusiva
e detalhada, a essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de
créditos, observando-se o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no
1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal contendo os
resultados da diligência, sendo imperioso que se dê total transparência aos dispêndios que
permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos,
vierem a serem revertidos, (iii) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, facultando-lhe
o direito de se manifestar, e, (iv) após cumpridas providências, devolver o processo a este
colegiado para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 571
DF CARF MF
Original